Tribunal: TJDFT
Processo: 0001247-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PROVENIENTE DE FURTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITÍVEL. INCABIVEL. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. INCABÍVEL. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
3. Incabível o pedido da defesa de reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada, porquanto esta não foi utilizada pelo MM. Juiz para fundamentar a condenação
4. Deve ser mantido o regime semiaberto quando o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal.
5. Embora a reincidência do réu não seja específica, incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, uma vez que a medida não se mostra socialmente adequada ao réu condenado por dois furtos qualificados, as quais possuem natureza ainda mais grave do que o crime em análise.
6.Recurso conhecido e desprovido.